Tribunal: TJDFT
Processo: 0745987-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0745987-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BARAO DE CAMPANEMA AGRAVADO: SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Barão de Capanema contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu a designação de leilão judicial do imóvel penhorado, sob o fundamento de que o produto da alienação estaria integralmente comprometido com penhora anteriormente registrada. O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsidera a natureza jurídica do crédito condominial, que possui caráter propter rem, vinculando-se diretamente ao imóvel, independentemente da titularidade. Argumenta que, por força do art. 1.345 do Código Civil, o débito condominial acompanha o bem, sendo obrigação que recai sobre a coisa e não apenas sobre o devedor. Ressalta que, mesmo diante da existência de penhora anterior registrada na matrícula do imóvel (R/18), oriunda de execução promovida na 15a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, no valor de R$ 7.220.360,69, o crédito condominial deve prevalecer, por ser essencial à manutenção da coletividade condominial e à preservação da função social da propriedade. Alega que a penhora anterior se refere a dívida de material de construção, de natureza meramente obrigacional, sem o privilégio legal conferido às obrigações condominiais. Invoca o art. 908, § 1o, do CPC e a Súmula 478 do STJ, segundo a qual “na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário”. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com a designação de leilão judicial do imóvel penhorado, observando-se a preferência do crédito condominial, com imediata antecipação de tutela recursal. Por meio do despacho de ID 77554736, determinou-se a intimação da parte agravante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, considerando que a decisão efetivamente agravada foi disponibilizada em 29/08/2025, Em resposta, o agravante apresentou a petição de ID 78016306 Alega que o recurso não se dirige à decisão de 29/08/2025, mas sim à decisão superveniente de ID 250909988, publicada em 26/09/2025, que teria reiterado e consolidado o indeferimento do leilão judicial. Alega que tal decisão possui conteúdo decisório autônomo, apto a inaugurar novo prazo recursal, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. Subsidiariamente, invoca o princípio da fungibilidade recursal e a boa-fé processual, ao argumento de que o pedido de reconsideração foi formulado dentro do prazo legal, com o legítimo intuito de evitar a judicialização desnecessária da controvérsia. É o relato do necessário. Conforme se extrai dos autos, a decisão efetivamente agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 29/08/2025, iniciando-se, portanto, o prazo recursal de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. O Agravo foi interposto apenas em 17/10/2025, fora do prazo legal. Eis os termos da decisão agravada, in verbis: “Em análise da certidão de ônus do imóvel penhorado nestes autos (matricula 99022 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF), verifico quepenhora preferencial averbada (R/18 da certidão de ID 223625536 - autos no 0063654-61.1997.8.19.0001 em trâmite na 15a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ), foi anotada no valor de R$ 7.220.360,69. O imóvel penhorado foi avaliado nestes autos em R$ 352.000,00. Concitado para informara natureza e valor do crédito perseguido, o juízo da15a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ ficou inerte. Não é viável a designação de leilão judicial nestes autos quando o produto da alienação será consumido integralmente pra satisfazer a penhora preferencial, não remanescendo valores para a presente execução. Assim, requeira a parte exequente o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob risco de suspensão do feito na forma do artigo 921, III do CPC”. Em resposta ao pedido de reconsideração, foi proferida a decisão, da qual ora se agrava: “Nada a prover quanto à petição de ID 250631700, tendo em vista que o pedido já foi apreciado pela decisão de ID 247567382. Assim, requeira a parte exequente o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob risco de suspensão do feito na forma do artigo 921, III do CPC” A decisão agravada nada proveu, constituindo simples manutenção daquela proferida em 29/08/2025. O pedido de reconsideração, dirigido ao prolator da decisão agravada, não interrompe, não suspende, não renova nem reabre o prazo para interposição do agravo de instrumento. A tempestividade recursal, portando, deve ser aferida com base na decisão primitiva. Este é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ESGOTAMENTO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O instrumento processual destinado a provocar o reexame das decisões judiciais, no mesmo processo em que proferidas, a fim de se obter reforma, invalidação, esclarecimento ou integração é o recurso, cujas espécies são taxativamente enumeradas em lei. 2. O pedido de reconsideração, em que pese seja um meio de impugnação aceito, não tem natureza de recurso, tratando-se tão somente de sucedâneo recursal, inapto a suspender ou interromper os prazos recursais. 3. Não interposto o recurso no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão temporal. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 2035247, 0718338-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da intempestividade. O recorrente pugna pelo conhecimento do agravo de instrumento ao afirmar ser este tempestivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se o agravo de instrumento interposto pelo recorrente foi tempestivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para interposição de agravo de instrumento é de quinze dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC. O marco inicial para a contagem do prazo ocorre no primeiro dia útil seguinte ao da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, conforme o art. 4o, §§3o e 4o, da Lei no 11.419/2006. 4. No caso concreto, a decisão impugnada no agravo de instrumento foi disponibilizada em 30/10/2024 e publicada no DJE de 04/11/2024. Assim, o prazo recursal iniciou-se em 05/11/2024 e se encerrou em 27/11/2024. O agravo de instrumento, no entanto, foi interposto somente em 12/12/2024, caracterizando manifesta intempestividade. 5. O pedido de reconsideração formulado pela parte, figura estranha ao Direito Processual pátrio, não suspende, não interrompe, nem reabre o prazo recursal, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT. 6. Não há repercussão da certidão de 18/11/2024 sobre o prazo de interposição do agravo de instrumento, visto que se refere a manifestação em procedimento incidental diverso, sem efeito suspensivo. 7. A decisão agravada não abordou questão relativa ao benefício da gratuidade de justiça, estando esta preclusa desde a decisão de 16/04/2024, sem possibilidade de rediscussão neste momento. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido” (...) (Acórdão 1990404, 0753265-64.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO SUSPENSÃO NEM INTERRUPÇÃO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal, haja vista que não se trata de espécie de recurso, tampouco pode ser confundido, em seus efeitos, com os embargos de declaração, devendo ser reconhecida a intempestividade do recurso interposto após a decisão que examinou a reconsideração, quando já transcorrido o prazo recursal do ato decisório do qual decorreu o prejuízo impugnado pelo recorrente. 2. Recurso não provido” (Acórdão 1781407, 0732432-59.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 21/11/2023.). Desse modo, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de novembro de 2025. Desembargadora Edi Maria Coutinho Bizzi Relatora